Tribunal: TJDFT
Processo: 0721771-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721771-81.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANO ITABAIANA DE MOURA RECORRIDA: LIDIANA GOMES FURTADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃOMONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. ALIENAÇÃO DO MESMO IMÓVEL A TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO SINAL EM DOBRO. CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Réu/Apelado à restituição, em dobro, do sinal pago pela Autora/Apelante, para aquisição do terreno objeto do instrumento particular de cessão de direitos juntado aos autos. 2. A controvérsia se restringe à análise da existência ou não da alienação do mesmo imóvel a terceiro, pelo Réu/Apelado, fato capaz de ensejar a devolução do sinal, na forma dobrada, consoante previsão contratual expressa. 3. É incontroverso que a Autora/Apelante não tomou posse do imóvel que adquiriu. 4. Nos áudios juntados aos autos, o terceiro afirmou à Autora/Apelante, de maneira categórica, que o Réu/Apelado também lhe vendeu o mesmo terreno, qual seja, o de no 20. 5. O fato de, ao ser ouvido em audiência, o mesmo terceiro ter dito que se confundiu, pois teria, na realidade, adquirido outro terreno, de no 18, não é capaz de afastar as afirmações contidas nos aludidos áudios, sobretudo quando, diante da relação pessoal dele com o Réu/Apelado, o terceiro foi ouvido, tão somente, na qualidade de informante. 6. O depoimento prestado por informante deve ser recebido com reservas, possuindo valor probatório, apenas, quando em consonância com as demais provas constantes dos autos, o que não ocorre no presente feito. 7. O terceiro/informante não apresentou documento capaz de comprovar a aquisição do terreno diverso, de no 18, e tampouco o Réu/Apelado juntou qualquer documento comprovando qual seria o terreno alienado ao terceiro/informante. 8. Na audiência, o terceiro/informante afirmou, ainda, que ele mesmo cercou o terreno de no 20, adquirido pela Autora/Apelante, a mando do Réu/Apelado, fato incontroverso nos autos. 9. A alienação do imóvel adquirido pela Autora/Apelante a terceiro não é vedada pelo contrato entabulado entre as partes, que prevê, nessa hipótese, a devolução do valor do sinal, em dobro, nos termos da cláusula segunda, parágrafo primeiro. 10. Assim, da análise acurada dos autos é possível concluir pelo direito da Autora/Apelada à devolução, em dobro, do sinal pago, pois resta comprovada a alienação do imóvel a terceiro, pelo Réu/Apelado, que não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora (CPC/15, art. 373, II). 11. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 372 e 457, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador baseou sua decisão em prova auditiva ilícita, obtida sem consentimento do interlocutor e sem respaldo legal, o que ofende os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; b) artigos 371 e 457, § 2°, ambos do CPC, defendendo que o depoimento do informante foi valorado de maneira equivocada; c) artigo 373, inciso II, do CPC, ao argumento de que houve indevida inversão do ônus da prova, pois se exigiu do recorrente a comprovação da inexistência da venda, quando cabia à autora demonstrar, de forma lícita e robusta, a alegada alienação do imóvel a terceiro; d) artigos 113, 421 e 422, todos do Código Civil, em razão de interpretação errônea do contrato e desconsideração dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, porquanto o recorrente manteve conduta compatível com a probidade contratual e a disponibilidade do bem. Nas contrarrazões, a recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 369, 372 e 457, todos do CPC, porquanto a tese de ilicitude da prova auditiva não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ" (AgInt no REsp n. 2.200.305/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 371, 373, inciso II, e 457, § 2°, todos do CPC, 113, 421 e 422, todos do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou “Esclarecido esse ponto, qual seja, a ausência de efetiva posse da Autora/Apelante sobre o terreno de no 20, que ela adquiriu, tem-se ainda que nos áudios de IDs 71922084 a 71922090 o terceiro, Sr. Acione Matos, afirmou, categoricamente, que o Réu/Apelado também lhe vendeu o mesmo terreno. O fato de o Sr. Acione Matos, ao ser ouvido em audiência, ter dito que se confundiu ao fazer tal afirmação, pois teria, na realidade, adquirido outro terreno, de no 18, dentro da mesma fazenda, não é capaz de afastar as afirmações contidas nos aludidos áudios, sobretudo quando, diante da relação pessoal dele com o Réu/Apelado, o terceiro foi ouvido, tão somente, como informante. (...) O depoimento prestado por informante possui valor probatório, apenas, quando em consonância com as demais provas constantes dos autos, o que não ocorre no presente feito. No caso concreto, o terceiro/informante não apresentou documento capaz de comprovar que adquirira terreno diverso, de no 18, e tampouco o Réu/Apelado juntou qualquer documento comprovando que teria alienado ao terceiro/informante, Sr. Acione Matos, o terreno de no 18, ou qualquer outro terreno. Ademais, o terceiro/informante, Sr. Acione Matos, afirmou na audiência que ele mesmo cercou o terreno de no 20, adquirido pela Autora/Apelante, a mando do Réu/Apelado, fato incontroverso nos autos. (...) Assim, da análise acurada dos autos é possível concluir pelo direito da Autora/Apelada à devolução, em dobro, do sinal pago, consoante previsão contratual, pois resta comprovada a alienação do imóvel a terceiro, pelo Réu/Apelado, que não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, nos termos do art. 373, II, do CPC/15”. (ID 75105391). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Logo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021